Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO PATERNO. INDISPENSABILIDADE. ARTIGO 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. MENOR COM TENRA IDADE. CUIDADOS ESPECIAIS. RECOMENDAÇÃO DE CONVÍVIO PATERNO SEM PERNOITE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO GRADATIVO DO TEMPO DE CONVÍVIO. VISITAS POR VÍDEO-CHAMADA. MEDIDA QUE NÃO SE RECOMENDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEVER DE RESPONSABILIDADE COM A SAÚDE DA INFANTE. CRISE SANITÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. CONVÍVIO PATERNO COM PERNOITE APÓS OS DOIS ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS EM MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO REFORMADA.
1. O convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação. Consoante dispõe o artigo 1.589 do Código Civil, “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
2. Como munus que representa, o poder familiar deve observar os deveres a que estão obrigados os pais, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança ou adolescente e os seus direitos consagrados na legislação constitucional e infraconstitucional.
3. Em se tratando de regulamentação do direito de visitas, prevalece o interesse da menor, mediante a escolha mais apropriada à promoção do desenvolvimento da criança.
4. Fixada rotina demasiadamente penosa à infante, com determinação de trânsito constante e sem repouso, deve haver a sua readequação para que se preserve a qualidade de vida e saúde da criança no processo de construção e reforço dos laços afetivos da relação paterno-filial, sendo possível a eventual suspensão do pernoite na residência paterna, bem como a reestruturação dos horários de busca e devolução da menor no lar de referência.
5. É admitida, de forma excepcional, a suspensão do direito de visita presencial do genitor com vistas ao atendimento do melhor interesse da infante e da sua proteção integral, sobretudo diante do perigoso cenário pandêmico, em que novas variantes do vírus da COVID-19 vitimam crianças e bebês. Tal medida, porém, demanda amplo lastro probatório, no sentido de demonstrar a adoção de conduta contrária ao dever de responsabilidade com a vida e saúde da filha ou o descaso paterno com as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias.
6. O regime estabelecido judicialmente para o exercício do direito de convivência paterno-filial poderá ser modificado caso o interessado comprove que a mudança atenderá ao melhor interesse da criança.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.